Tribunal: STF
Processo: ARE 1597113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME: Recurso inominado interposto por parte autora contra sentença proferida em Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O pedido inicial visava à declaração de nulidade da rescisão de contrato temporário firmado com o ente público estadual, com a consequente reintegração ao cargo e o afastamento remunerado para participação em curso de formação, etapa de concurso público para provimento em cargo efetivo. Subsidiariamente, requereu o afastamento sem remuneração. O juízo de origem considerou que a rescisão e a posterior nomeação em cargo efetivo implicaram perda do objeto da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do contrato temporário e a nomeação em cargo efetivo afastam o interesse processual quanto ao pedido de afastamento remunerado para a participação em curso de formação; e (ii) saber se o contratado temporariamente para função pública possui direito ao afastamento remunerado para frequentar curso de formação em concurso público, com base no art. 54, II, "a", da Lei Estadual nº 15.788/2005, à luz das previsões editalícias que vedam esse benefício aos servidores temporários.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Afastada a preliminar de perda superveniente do objeto, pois subsiste interesse processual quanto ao pleito de recebimento de eventuais verbas remuneratórias relativas ao período do curso de formação, mesmo diante da rescisão contratual e da nomeação em cargo efetivo. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, em razão da matéria exclusivamente de direito e da devida instrução do feito. No mérito, inexiste direito ao afastamento remunerado para contratados temporários, uma vez que o art. 54, II, "a", da Lei Estadual nº 15.788/2005 é restrito a ocupantes de cargos efetivos ou detentores de função pública, não abrangendo servidores em contratação precária e emergencial. A previsão editalícia do concurso público (Edital SEJUSP nº 02/2021, item 15.8) confirma essa limitação, ao excluir expressamente os contratados temporariamente do direito ao afastamento remunerado. A natureza do contrato temporário, precário e voltado à necessidade excepcional da Administração Pública, afasta a possibilidade de concessão do benefício. Inexistência de ilegalidade no ato de rescisão contratual, ainda que tenha sido exigida a opção pela participação no curso de formação ou a permanência no vínculo temporário.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido em parte para afastar a preliminar de perda superveniente do objeto e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente